Tribunal: TJMT
Processo: 1067854-48.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067854-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOINA BARTOLINA AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 141.429.371-20 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em chamamento do feito à ordem, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão de reparação de danos materiais e morais relativos à conta vinculada ao PASEP, adotando como termo inicial o saque integral ocorrido em 17/01/2008, com base no Tema 1.387 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações que discutem desfalques, saques indevidos e falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, notadamente se o marco temporal é a data do saque integral do principal ou a data da posterior obtenção de extratos e microfilmagens.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387 (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879), fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

4.

A tese firmada no Tema 1.387 confere objetividade ao termo inicial já delineado no Tema 1.150, esclarecendo que a "ciência dos desfalques" se perfaz no ato do saque integral, momento em que o participante toma conhecimento de que a instituição financeira reputa aquele montante como o total devido, sendo a percepção da suposta lesão acessível à esfera do leigo, independentemente de conhecimento técnico-contábil.

5.

No caso concreto, é incontroverso que o saque integral dos valores da conta PASEP da apelante ocorreu em 17/01/2008, com o consequente zeramento do saldo, enquanto a ação foi ajuizada somente em 30/09/2024, evidenciando o transcurso integral do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consumado em 17/01/2018.

6.

A obtenção tardia de extratos analíticos ou a realização de cálculos técnicos em momento posterior não desloca o marco inicial da prescrição, sob pena de tornar a pretensão imprescritível ao alvedrio do titular, em afronta ao princípio da segurança jurídica, fundamento basilar do instituto.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações relativas a desfalques, saques indevidos e falha na gestão de conta vinculada ao PASEP é a data do saque integral do principal, conforme o Tema 1.387 do STJ. 2. A obtenção posterior de extratos e microfilmagens não constitui fato apto a deslocar o termo inicial nem a reabrir prazo prescricional já consumado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I, 487, II, 927, III; CC/2002, arts. 189, 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387 (REsp n. 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025); TJ-MT, AI 1001628-19.2026.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026; TJ-MT, Ap. 1001386-14.2024.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ELOINA BARTOLINA AGUIAR DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão deduzida na ação de reparação de danos materiais e morais relativa à conta vinculada ao PASEP n. 1067854-48.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na origem, a autora alegou ser titular de conta individualizada do PASEP, administrada pela instituição financeira ré, sustentando que, ao realizar o saque dos valores por motivo de aposentadoria, percebeu quantia irrisória e incompatível com seu tempo de serviço e contribuições. Atribuiu ao banco réu a responsabilidade por má gestão, desfalques e aplicação incorreta de índices de correção, pleiteando a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 143.345,70 e indenização por danos morais.

O feito, inicialmente distribuído à Justiça Federal, foi posteriormente redistribuído à unidade jurisdicional de origem. Regularmente citado, o Banco do Brasil apresentou contestação, arguindo, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição decenal. Sobreveio decisão saneadora que, naquele momento, afastou as preliminares e a prejudicial de prescrição.

Posteriormente, em razão do trânsito em julgado do Tema 1.387 do STJ, o réu requereu o chamamento do feito à ordem para reconhecimento da prescrição. O magistrado singular, acolhendo o pedido, considerou como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral realizado pela autora, ocorrido em 17/01/2008 (Id.

371733898), no montante de R$ 5.698,43, ocasião em que tomou ciência do saldo disponível, atraindo a incidência do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado no Tema 1.387 do STJ.

Inconformada, a autora apelou (Id.

371733899), sustentando que a prescrição não ocorreu, defendendo a aplicação da teoria subjetiva da
actio nata
, de modo que o prazo prescricional somente teria início quando da ciência inequívoca do desfalque, o que se deu, no caso, apenas com o acesso aos extratos analíticos e microfilmagens em 2024. Alegou que, no momento do saque, não recebeu demonstrativos que permitissem identificar eventuais irregularidades, sendo-lhe impossível o ajuizamento da ação antes da obtenção da documentação. Sustentou, ainda, a necessidade de
distinguishing
entre os Temas 1.150 e 1.387 do STJ, argumentando que o último trataria apenas de correção monetária, enquanto os desfalques e a má gestão permaneceriam regidos pelo Tema 1.150. Requereu, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem.

O Banco do Brasil, em contrarrazões (Id.

371733901), pugnou pela manutenção integral da sentença. Argumentou que o saque integral da conta PASEP, ocorrido em 2008, é suficiente para caracterizar a ciência do saldo, constituindo o marco inicial da prescrição, segundo a tese vinculante do Tema 1.387 do STJ. Sustentou que a obtenção tardia de extratos não tem o condão de suspender ou interromper prazo já escoado, inexistindo fato novo apto a reabrir a contagem, e que a redação da tese fixada no Tema 1.387 abrange expressamente as hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, afastando o pretendido
distinguishing
. Requereu, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

A apelante é beneficiária da gratuidade de justiça e, dessa forma, isenta de preparo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal),
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
ELOINA BARTOLINA AGUIAR DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão deduzida na ação de reparação de danos relativa à conta vinculada ao PASEP, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia central cinge-se à definição do termo inicial da prescrição decenal em ação que visa à reparação de danos relativos a conta vinculada ao PASEP, especificamente se o prazo prescricional tem início na data do saque integral realizado pela titular da conta ou apenas quando da efetiva ciência das supostas irregularidades, após a obtenção de extratos e microfilmagens.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que é incontroversa a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150/STJ, no qual se fixou a tese de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal.

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Tese firmada:

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

A divergência reside, portanto,
exclusivamente no marco inicial do cômputo desse prazo decenal.

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau considerou como termo
a quo
da prescrição a data
do saque integral realizado pela autora, ocorrido em 17/01/2008
, entendendo que nesse momento a correntista tomou ciência do saldo existente na conta e, consequentemente, da suposta lesão. Considerando o ajuizamento da ação somente em 30/09/2024, transcorridos mais de dez anos do saque, foi reconhecida a prescrição da pretensão.

Tal entendimento, ao contrário do sustentado pela apelante, coaduna-se com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Recursos Especiais n. 2.214.864 e n. 2.214.879
, representativos da controvérsia repetitiva, fixou a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

(STJ - REsp n. 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025)

Cumpre destacar que o Tema 1.387 representa uma evolução e refinamento do entendimento fixado no Tema 1.150, estabelecendo critério objetivo e uniforme para a fixação do termo inicial da prescrição. Enquanto o Tema 1.150 utilizava a expressão genérica 'ciência dos desfalques', o Tema 1.387 especifica que tal ciência ocorre com o saque integral do principal, eliminando a subjetividade que poderia comprometer a segurança jurídica.

Assim, consolidou a aplicação da Teoria da
Actio Nata
de forma objetiva para as ações envolvendo desfalques no PASEP. Esta decisão é um marco, pois põe fim à divergência sobre quando o titular "toma ciência" do dano para fins de contagem da prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil).

Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal
.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP juntado (id. 371733850 – fls. 22), verifica-se que o último saque realizado pelo apelante ocorreu em
17 de janeiro de 2008
momento em que restou zerada a conta vinculada, mediante saques efetuados via " PGTO APOSENTADORIA AG:2960".

Esse dado fático é de relevância crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia que o apelante teve pleno acesso ao saldo final de sua conta PASEP em
janeiro de 2008
, ocasião em que poderia ter verificado eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. A partir desse marco temporal, iniciou-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A alegação de que a ciência inequívoca somente teria ocorrido em 2024, com a obtenção de extratos analíticos e microfilmagens, não merece acolhida. Admitir tal tese significaria conferir à apelante a faculdade de postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição, bastando-lhe alegar que apenas obteve ciência técnica décadas após o fato gerador. Semelhante entendimento tornaria a pretensão praticamente imprescritível, em frontal violação ao princípio da segurança jurídica e à própria finalidade do instituto da prescrição, que visa à estabilização das relações jurídicas e impede que pretensões adormeçam por tempo indeterminado.

Não se exige do titular, para a deflagração do prazo, conhecimento técnico-contábil pormenorizado de cada índice aplicado, mas tão somente o conhecimento da própria lesão — qual seja, o recebimento de valor supostamente inferior ao esperado. A partir desse momento, caberia ao titular diligenciar, dentro do prazo legal, para obter os documentos e ajuizar a demanda cabível. A demora na obtenção de extratos ou na realização de cálculos técnicos é imputável exclusivamente à parte, não constituindo fato apto a suspender, interromper ou reabrir prazo já consumado.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES.PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. DATA DO SAQUE. (...) Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível.
(N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026 – grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1387/STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RETRATAÇÃO POSITIVA. (...) IV. Dispositivo e tese Juízo de retratação positivo. Reforma parcial do acórdão anterior para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: " 1
. O saque integral do principal em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, nos termos do Tema 1.387 do STJ. 2. Proposta a ação após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impõe-se o reconhecimento da prescrição."
(N.U 1036486-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026 - destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da lide. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento relativas a desfalques em conta PASEP, contado da data do saque integral (Tema 1.387/STJ
). 3. A distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques do PASEP deve observar a tese firmada no Tema 1.300 do STJ. 4. Mantida a gratuidade da justiça, a cota-parte da perícia incumbe ao Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.”

(N.U 1040044-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026 – grifo nosso)

Dessa forma, fixado o termo inicial na data do saque que liquidou a conta
(17/01/2008)
, o prazo decenal para o ajuizamento da ação findou-se em
17/01/2018
. Tendo a presente demanda sido ajuizada somente em
30/09/2024
, forçoso reconhecer que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição, em estrita consonância com a tese vinculante do Tema 1.387 do STJ.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026